Tribunal: TJES
Processo: 5017266-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017266-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADRIANA DE PAULA SILVA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS E DA URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (UNIMED VITÓRIA – Cooperativa de Trabalho Médico) contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de cirurgias plásticas requeridas por beneficiária (ADRIANA DE PAULA SILVA), sob a alegação de que seriam reparadoras e decorrentes de cirurgia bariátrica prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados demonstram, com clareza, o caráter funcional ou reparador dos procedimentos cirúrgicos solicitados; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória, especialmente o
periculum in mora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.069, reconhece como de cobertura obrigatória os procedimentos cirúrgicos de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, desde que haja indicação médica fundamentada e ausência de finalidade meramente estética.

A operadora agravante demonstra que, no caso concreto, o único procedimento autorizado foi a dermolipectomia abdominal, sendo os demais recusados por ausência de indicação técnica suficiente, conforme auditoria médica.

O laudo particular apresentado pela parte agravada faz referência genérica a sequelas pós-bariátricas, mas não descreve de forma individualizada e técnica a necessidade funcional de cada um dos procedimentos solicitados, tampouco evidencia sua urgência.

Não há nos autos prova documental mínima da realização da cirurgia bariátrica alegada, como relatórios médicos, exames clínicos ou registros hospitalares, o que compromete a verossimilhança da narrativa inicial.

O ajuizamento da ação mais de dois anos após a suposta realização da cirurgia bariátrica enfraquece a alegação de urgência, não havendo nos autos demonstração de risco iminente de dano irreparável.

A tutela provisória antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige elementos concretos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo admitida quando os efeitos da decisão forem irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para obrigar plano de saúde a custear cirurgias plásticas pós-bariátricas exige comprovação individualizada do caráter funcional ou reparador dos procedimentos, bem como da urgência na sua realização.

A apresentação de laudo genérico, sem delimitação técnica sobre a finalidade médica de cada cirurgia, não supre os requisitos legais da tutela provisória.

A ausência de prova da realização da cirurgia bariátrica e o decurso temporal considerável entre o procedimento alegado e a propositura da ação fragilizam o periculum in mora e inviabilizam a concessão da medida antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, com a redação da Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, TJES, AI 5009608-98.2024.8.08.0000, 4ª CC, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data: 18/11/2024; TJES, AI nº 5000108-71.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5017266-42.2025.8.08.0000

A
GV
TE
:
UNIMED
VITÓRIA
– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
GV
D
A
:
ADRIANA DE PAULA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão que deferiu medida liminar, determinando à ora agravante o custeio integral de diversos procedimentos cirúrgicos requeridos pela agravada, ADRIANA DE PAULA SILVA, sob a justificativa de se tratarem de cirurgias reparadoras posteriores à realização de cirurgia bariátrica.

Sustenta a agravante, em síntese, que os procedimentos indicados não possuem natureza funcional ou terapêutica comprovada, sendo, em verdade, de cunho estético, e que inexiste nos autos comprovação da própria realização da cirurgia bariátrica mencionada. Alega, ainda, que não restaram demonstrados os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, sendo temerária a imposição de obrigação de fazer com significativo ônus financeiro à operadora, antes da adequada instrução probatória.

Pois bem.

No caso dos autos, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, não restaram devidamente caracterizados os pressupostos autorizadores da medida antecipatória deferida pelo juízo de origem.

Não desconheço os precedentes citados pelo juízo
a quo
reconheçam a possibilidade de cobertura obrigatória de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica – conforme entendimento consolidado no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça –, sendo de já decidi neste sentido em diversos processo. Contudo, impõe-se observar a necessidade de demonstração técnica individualizada da natureza funcional de cada procedimento pleiteado, bem como a comprovação fática da própria condição clínica que ensejaria tal cobertura.

Na hipótese, o laudo médico particular acostado aos autos (Id. 78190300), conquanto mencione de forma genérica a presença de sequelas pós-bariátricas, não explicita, com o grau de precisão exigido em sede de tutela de urgência, quais dos procedimentos descritos detêm finalidade exclusivamente reparadora ou funcional, e quais teriam cunho meramente estético, distinção essa imprescindível à luz da jurisprudência superior.

É dizer, a
ratio decidendi
firmada no Tema 1.069 do STJ não respalda, de modo automático, a obrigatoriedade de cobertura de todo e qualquer procedimento cirúrgico pleiteado por paciente bariátrico, mas apenas daqueles comprovadamente necessários à continuidade do tratamento da obesidade mórbida, com finalidade terapêutica ou funcional reconhecida por profissional habilitado e respaldada por elementos técnicos objetivos.

Outrossim, cumpre salientar que não há nos autos prova documental mínima da efetiva realização da cirurgia bariátrica pela parte autora. Nenhum documento hospitalar, relatório médico, exame clínico ou mesmo fotografia foi apresentado para evidenciar o histórico cirúrgico alegado, o que compromete gravemente a verossimilhança da narrativa fática deduzida na inicial, prejudicando o juízo de probabilidade do direito invocado.

No que tange ao
periculum in mora
, tampouco vislumbro elementos suficientes à sua configuração. Os documentos médicos trazidos aos autos não indicam risco iminente ou agravamento irreversível do quadro clínico da agravada. Ao contrário, a situação narrada revela-se, ao menos nesta fase processual, como de natureza eletiva, sem qualquer urgência vital que justifique a imposição imediata da obrigação pleiteada.

Nesse ponto, é de se recordar que a própria agravada informou que a cirurgia bariátrica teria ocorrido em junho de 2023, ao passo que a presente ação foi ajuizada mais de dois anos após tal procedimento, circunstância que enfraquece, sobremaneira, o argumento de urgência iminente ou risco de dano irreparável.

Nesse sentido, dispõe o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil que “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A jurisprudência desta Corte também já se posicionou em casos análogos, nos quais, diante da ausência de urgência comprovada e da insuficiência de documentos técnicos individualizados, a suspensão da eficácia da liminar se impôs como medida de prudência até o regular desenvolvimento da fase instrutória:

[...].
A jurisprudência deste Tribunal, em casos similares, tem entendido que, para a concessão de tutela provisória, é necessário que os laudos comprovem com clareza o caráter reparador e a urgência dos procedimentos, sob pena de indeferimento do pedido antecipado. A concessão de medida liminar deve ser precedida de produção de provas mais robustas que comprovem tanto o caráter reparador dos procedimentos quanto a urgência, especialmente quando o custo elevado das cirurgias e os materiais requisitados exigem criteriosa análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Para a concessão de tutela provisória que determine a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, é necessário comprovar de forma inequívoca o caráter reparador ou funcional dos procedimentos solicitados e a urgência na sua realização. A mera apresentação de laudos genéricos, sem individualização do quadro clínico do paciente e sem demonstração clara da urgência, não atende aos requisitos para deferimento de tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, alterada pela Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008422-74.2023.8.08.0000, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 25/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004682-11.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007622-80.2022.8.08.0000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 15/09/2023. (TJES. 5009608-98.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 18/11/2024)

[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ reconhece como de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrico, desde que indicada pelo médico assistente e desvinculada de finalidade meramente estética. Contudo, admite-se a atuação de junta médica para dirimir dúvida razoável quanto ao caráter da intervenção.

4. No presente caso, apenas a dermolipectomia abdominal foi autorizada administrativamente pela operadora, sendo os demais procedimentos considerados de cunho estético por auditoria médica, gerando controvérsia não resolvida nos autos.

5. O laudo apresentado pela autora não indica de forma clara e individualizada o caráter reparador de todos os procedimentos pleiteados, tampouco comprova, por si só, a urgência e/ou emergência apta a justificar a concessão da tutela provisória.

6. A cirurgia bariátrica foi realizada em 2017 e o quadro clínico da autora encontra-se estável há mais de um ano, circunstância que enfraquece o periculum in mora, não havendo demonstração de risco iminente de dano irreversível.

7. A jurisprudência consolidada exige, para o deferimento da tutela, a presença de elementos inequívocos sobre a necessidade funcional dos procedimentos e a urgência da intervenção, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde a autorizar cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova capaz de demonstrar a probabilidade do direito, n oque tange ao caráter reparador ou funcional dos procedimentos e da urgência na sua realização.

2. A existência de dúvida quanto ao caráter da cirurgia autoriza a submissão à junta médica, cabendo à operadora arcar com os custos, conforme o Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, c/c Lei nº 14.454/2022.
[...].
(TJES, AI 5000108-71.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data: 12/06/2025)”.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para o fim de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos até o término da instrução processual.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator